Tribunal: TJBA
Processo: 8070605-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070605-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: SAMUEL GONZAGA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RUI PIRES BARBOSA, CARLOS SANTIAGO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou compensação de valores em execução, considerando a quantia obtida com a alienação do bem apreendido, após a quitação do débito pelo devedor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. Razões de decidir
3. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. No caso concreto, o recorrente não comprovou a existência de risco irreparável nem a plausibilidade do direito invocado, tendo limitando-se a impugnar genericamente os cálculos.
5. A decisão recorrida observou corretamente a compensação de valores com base no pagamento tempestivo realizado e no produto da alienação do bem.
6. Inexistindo ilegalidade ou prejuízo manifesto, descabe a suspensão da eficácia da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação impede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070605-77.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como apelada SAMUEL GONZAGA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR